Tribunal: TJMT
Processo: 1002923-36.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002923-36.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANA CAROLINA GOMES DA COSTA - CPF: 004.418.831-50 (EMBARGADO), CEZAR LUIZ BENITES SANTOS - CPF: 953.410.801-49 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ANA CAROLINA GOMES DA COSTA - CPF: 004.418.831-50 (EMBARGANTE), CEZAR LUIZ BENITES SANTOS - CPF: 953.410.801-49 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO PROVIDO.

A questão em discussão consiste em verificar se há vício de obscuridade ou contradição no acórdão que, a despeito da sucumbência integral da parte recorrida tanto na origem quanto na instância recursal, procedeu à majoração dos honorários advocatícios.

O art. 85, § 11, do CPC, condiciona a majoração dos honorários recursais ao não provimento do recurso da parte vencida na instância anterior, o que não se compatibiliza com a hipótese em que a parte beneficiária da majoração também fora sucumbente.

4. O acórdão embargado incorreu em contradição ao majorar honorários em favor da parte vencida, contrariando o critério legal e a lógica da sucumbência.

Embargos de Declaração acolhidos, para suprimir a contradição apontada e excluir do acórdão a majoração dos honorários advocatícios recursais.

Tese de julgamento:
"1. É incabível a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, em favor de parte vencida tanto na origem quanto no recurso. 2. A contradição nesse ponto enseja acolhimento dos Embargos de Declaração."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N. 1002923-36.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA:
ANA CAROLINA GOMES DA COSTA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento aos Recursos interpostos no bojo da
Ação de Reembolso c/c Indenização por Danos Morais n. 1002923-36.2024.8.11.0041, movida por
ANA CAROLINA GOMES DA COSTA.

A
Embargante aduz obscuridade e contradição no acórdão que majorou os honorários recursais em favor da parte Embargada, vez que a mesma foi sucumbente na ação e no apelo.

Com isso, pugna pela modificação do julgado.

Contrarrazões, ID. 302884370, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

No caso, assiste razão à Embargante, quando aduz obscuridade e contradição no acórdão, no ponto em que majorou os honorários recursais em favor do patrono da parte Embargada.

Isso porque, a Recorrida foi sucumbente na origem, tendo decaído na maior parte dos pedidos, razão pela qual foi condenada ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º c/c § 8º, do Código de Processo Civil.

No mais, em sede de apelo, a Embargada também sucumbiu, tendo sido negado provimento ao seu Recurso.

Nessa senda, de fato, não há que se falar em majoração dos honorários em grau recursal, em favor do patrono da Recorrida.

Portanto, a insurgência dos Embargos procede.

Com essas breves considerações,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, para decotar do acórdão a majoração dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025